Tribunal: TJPA
Processo: 0811877-05.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10684 - Juros
Data de julgamento: 2026-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811877-05.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: VALE S.A.

AGRAVADO: DAIR VALK

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 0811877-05.2021.8.14.0000

EMBARGANTE/ AGRAVANTE: VALE S.A.

ADVOGADO: LUIZ PHILIPE NARDY NASCIMENTO.

EMBARGADO/AGRAVADO: DAIR VALK

ADVOGADO:

APOENA EUGENIO KUMMER VALK

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA.

Ementa: : DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA E SERVIDÃO MINERÁRIA. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ART. 10, PARÁGRAFO ÚNICO, DO DECRETO-LEI 3.365/41. ALEGADA APLICAÇÃO DO PRAZO TRIENAL. INOCORRÊNCIA. COISA JULGADA MATERIAL ACERCA DA EXISTÊNCIA DA SERVIDÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I-

Embargos de Declaração opostos por VALE S.A. contra voto que, ao negar provimento a agravo de instrumento, reconheceu a incidência do prazo prescricional quinquenal nas pretensões indenizatórias decorrentes de servidão administrativa e reiterou a existência de coisa julgada quanto ao reconhecimento da própria servidão minerária.

II- O voto embargado enfrenta expressamente a tese prescricional, reafirmando que a pretensão indenizatória decorrente de servidão administrativa se submete ao prazo quinquenal previsto no art. 10, parágrafo único, do Decreto-lei 3.365/41, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

III - Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito já decidido, limitando-se aos vícios do art. 1.022 do CPC, inexistentes no caso concreto.

IV. A alegação de inexistência ou não efetiva implementação da servidão minerária esbarra em coisa julgada formada no processo de conhecimento, que reconheceu a existência do instituto e não pode ser revista neste momento processual.

V. A impugnação ao cumprimento de sentença não é meio idôneo para afastar ou rescindir coisa julgada.

VI- A formulação de pedido de desistência/renúncia após o trânsito em julgado não afasta a eficácia da sentença constitutiva da servidão, inviabilizando a reabertura da discussão.

VII – As alegações da embargante configuram mero inconformismo com o resultado do julgamento, não havendo qualquer omissão a ser suprida.

VIII-
Recurso conhecido e negado provimento
, mantendo o voto de mantendo o voto de ID 21178332, em todos os seus termos, o qual reconheceu a existência de prazo quinquenal em ações que envolvam servidão administrativa, bem como reiterou que a parte buscava rediscutir matéria abrangida pela coisa julgada formada em outrora.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 0811877-05.2021.8.14.0000

EMBARGANTE/ AGRAVANTE: VALE S.A.

ADVOGADO: LUIZ PHILIPE NARDY NASCIMENTO.

EMBARGADO/AGRAVADO: DAIR VALK

ADVOGADO: APOENA EUGENIO KUMMER VALK

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
VALE S.A
em

face de voto (ID 21178332) que reconheceu o prazo quinquenal para questões que versem sobre servidão administrativa, bem como reiterou a produção da coisa julgada acerca do reconhecimento da existência do referido instituto, no presente caso.

A presente decisão ensejou a oposição destes embargos de declaração, no qual se aduz que o prazo, em realidade fática, neste caso, seria trienal, pois o prazo prescricional do cumprimento de sentença equivaleria ao prazo da pretensão da qual decorreu a condenação.

Alega que, no presente caso, não foram enfrentadas as teses acerca do art. 206, §3º, V, do Código Civil, e à Súmula nº 150/STF.

Ressalta que a Embargante teria demonstrado que o pagamento da quantia executada deveria ser afastado, na medida em que a efetiva instituição de servidão jamais se consumou.

Pro fim, afirma que é entendimento jurisprudencial acerca da possibilidade de desistência/renúncia da ação enquanto não onerado o imóvel e não ocorrido o pagamento do preço fixado a título de indenização pela servidão

Foi certificada a ausência de contrarrazões aos embargos de declaração (ID 22880971).

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data registrada em sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 0811877-05.2021.8.14.0000

EMBARGANTE/ AGRAVANTE: VALE S.A.

ADVOGADO: LUIZ PHILIPE NARDY NASCIMENTO.

EMBARGADO/AGRAVADO: DAIR VALK

ADVOGADO: APOENA EUGENIO KUMMER VALK

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Do recebimento:

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmados por advogado habilitado nos autos.

Do conhecimento:

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço dos presentes embargos de declaração.

Da análise do pedido da reforma:

Este recurso tem por escopo atacar o voto
(ID 21178332)
que
negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela VALE S/A, reconhecendo o prazo quinquenal para questões que versem sobre servidão administrativa, bem como reiterando a produção da coisa julgada acerca do reconhecimento da existência do referido instituto, no presente caso.

A priori, destaca-se que os Embargos de Declaração se destinam a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sobre este recurso, Fredie Didier Jr. discorre:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os em bargos de
declaração
, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo". (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 248)”

Nos moldes normativos, essa espécie recursal está prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, conforme se vê:

Art. 1.022
. Cabem
embargos
de
declaração
contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Portanto, em nenhuma hipótese podem os embargos de declaração servir de meio apto a rediscutir matéria já apreciada pelo Juízo prolator da decisão embargada.

Em que pese o embargante haver alegado a existência de omissão na decisão, da leitura dos autos é possível constatar que este demonstra mero inconformismo com o que fora decidido, objetivando, por isso, a reforma desta, o que não se revela possível por meio dos embargos de declaração.

A embargante insiste na tese de que a pretensão indenizatória estaria fulminada pela prescrição trienal. Todavia, como já consignado no acórdão, acerta-se ao concluir que a pretensão indenizatória decorrente de servidão administrativa se submete ao prazo prescricional quinquenal, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e dos demais Tribunais nacionais. Vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL
. ART. 10, PARÁGRAFO ÚNICO, DO DECRETO-LEI 3.365/41. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015. II. Na origem, a ora agravante ajuizou ação postulando a condenação da Companhia Energética do Maranhão - CEMAR, ora agravada, ao pagamento de indenização pela desapropriação indireta de imóvel de sua propriedade, ao fundamento de que 26 lotes estão com sua comercialização prejudicada, haja vista que nos referidos lotes passa uma linha de transmissão de alta tensão da concessionária ré.A sentença julgou procedente a ação, para reconhecer a servidão administrativa suportada pela autora, condenando a CEMAR "a pagar a justa indenização, a título de ressarcimento pela diminuição e/ou desvalorização de parte do imóvel afetada pela servidão administrativa, na importância de R$ 146 .790,00 (cento e quarenta e seis mil setecentos e noventa reais), acrescido de juros compensatórios de 12% ao ano, calculados sobre o valor da indenização, contados a partir de 22/04/2008, mais juros moratórios de 6% (seis por cento) ao ano na forma da Súmula 70 do STJ e correção monetária pelo IPCA, na forma do art. 27, § 4º do Dec-Lei nº 3.365/41".III . No acórdão objeto do Recurso Especial, o Tribunal de origem manteve a sentença, consignando que, "no que tange à análise da prescrição, tenho que no presente caso (Servidão Administrativa), ausente norma específica acerca da prescrição nas ações de indenização com base nessa espécie de servidão, pelo que se aplica o prazo prescricional para a ação de desapropriação indireta. (...) Pois bem, conforme pacificado na jurisprudência, a ação de indenização por desapropriação indireta tem natureza real, sujeitando-se, pois, ao prazo prescricional de 20 (vinte) anos previsto no art. 177 do Código Civil de 1916, vigente à época da servidão em questão, conforme a Súmula 119 do STJ que assim dispõe:'A ação de desapropriação indireta prescreve em vinte anos.' Dessa forma, entendo que levando em conta a data informada pela própria embargante (CEMAR/EQUATORIAL), qual seja, 1988, entendo que não está prescrito o direito da parte autora de pedir indenização com fundamento na desvalorização do imóvel decorrente da servidão, haja vista que esta ação foi distribuída no dia 22/04/2008".IV .
Na forma da jurisprudência do STJ, a ação indenizatória de reparação de danos causados pela constituição de servidão administrativa sujeita-se à prescrição quinquenal, consoante previsto no art. 10, parágrafo único, do Decreto-lei 3.365/41.
Precedentes do STJ: AgInt no AREsp 1 .580.542/RS, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (Desembargador Federal convocado do TRF/5ª Região), PRIMEIRA TURMA, DJe de 11/5/2022; REsp 1.811 .104/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 11/10/2019; AREsp 1.274.117/RS, Rel . Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 27/06/2018.V. No caso, o acórdão recorrido está em dissonância com a jurisprudência sedimentada nesta Corte, devendo ser mantida a decisão ora agravada, porque não há como afastar o reconhecimento da prescrição, uma vez que, conforme consignado no acórdão recorrido, a servidão administrativa foi constituída em 1988 e a presente ação somente foi ajuizada em 22/04/2008, quando já consumado o lapso prescricional.VI . Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1948383 MA 2021/0214104-3, Relator.: ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 28/11/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
SERVIDÃO

ADMINISTRATIVA
-
PRESCRIÇÃO
-
INDENIZAÇÃO
MATERIAL - EFETIVO PREJUÍZO - PERÍCIA JUDICIAL - IMPARCIALIDADE - PREVALÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO.
Na ação de reparação de danos decorrentes de
servidão

administrativa
, aplica-se o prazo quinquenal de
prescrição
previsto no art. 10, parágrafo único, do Decreto-lei 3.365/41
.A
servidão

administrativa
não importa perda da propriedade, mas enseja
indenização
material se o uso pelo Poder Público provoca prejuízo ao proprietário, devendo o valor daquela corresponder ao efetivo prejuízo experimentado. Deve prevalecer a conclusão apontada no laudo pericial, mormente quando aquele não é contrariado por prova inequívoca. (TJ-MG - Apelação Cível: 50102014720218130145 1.0000 .24.176776-3/001, Relator.: Des.(a) Alberto Diniz Junior, Data de Julgamento: 04/07/2024, 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/07/2024) – grifo nosso.

Acerca da alegação de inexistência de servidão minerária, entendo que esse ponto, igualmente, não merece prosperar.

O acórdão foi enfático ao esclarecer que a discussão acerca da existência, validade ou implantação da servidão minerária encontra-se definitivamente acobertada pela coisa julgada, tendo sido objeto de decisão judicial transitada em julgado no processo de conhecimento que reconheceu a presença do instituto.

O que pretende a embargante, agora, é reabrir matéria já decidida com trânsito em julgado, sob o argumento de que a servidão não teria sido efetivamente implantada. Contudo, como já destacado no voto embargado, a eficácia da coisa julgada decorre do dispositivo da sentença prolatada, que reconheceu a existência do direito e fixou seus efeitos.

A jurisprudência desta Corte é pacífica ao afirmar que não cabe ao executado rediscutir questões já decididas na fase de conhecimento. Observemos:

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. MATÉRIA COBERTA PELA COISA JULGADA. INADMISSIBILIDADE. LIMITES LEGAIS DOS ARTS. 525 E 508 DO CPC. CORRETA APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame.

1. Agravo interno interposto contra decisão que afastou
impugnação ao cumprimento de sentença, por versar sobre matéria já apreciada e acobertada pela coisa julgada material.

II. Questão em discussão.

2. Examinar a possibilidade de rediscussão, na fase de cumprimento de sentença, de matérias meritórias decididas no processo de conhecimento, especialmente quanto à incidência da Lei nº 8.036/90 no vínculo de servidores temporários.

III. Razões de decidir.

3. O art. 525, § 1º, do CPC, delimita de forma taxativa as matérias passíveis de alegação na impugnação ao cumprimento de sentença, vedando a reabertura do mérito da causa.

4.
O art. 508 do CPC reforça que, transitada em julgado a decisão de mérito, consideram-se repelidas todas as alegações que poderiam ter sido feitas na fase cognitiva.

5. O agravante insiste em tese rejeitada no processo de conhecimento, descabendo sua renovação nesta fase processual. A decisão agravada encontra-se em conformidade com os limites legais e a coisa julgada.

IV. Dispositivo e tese.

6. Recurso desprovido. À unanimidade.

Tese de julgamento: "1.
Não se admite, em sede de cumprimento de sentença, a rediscussão de matéria de mérito já apreciada no processo de conhecimento, por força dos arts. 525, § 1º, e 508 do CPC. 2. Alegações que poderiam ter sido feitas antes do trânsito em julgado são repelidas pela coisa julgada material."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 525, §1º, e 508.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0006313-48.2012.8.14.0015 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/06/2025)

Ademais, como bem destacado pelo Ministério Público do Estado, em sua manifestação (ID 9274072 – PÁG 4), a sentença constitutiva da servidão minerária transitou em julgado e o pedido de desistência da ação e de renúncia à servidão minerária somente fora formulado após a formação da coisa julgada.

Ressalta-se que, a Impugnação ao Cumprimento de Sentença não se encontra dentre os instrumentos jurídicos aptos à rescisão da coisa julgada, como supracitado.

O retorno à discussão pode ensejar em violação à autoridade da coisa julgada, razão pela qual corretamente o acórdão rejeitou a alegação.

Por fim, quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que, conforme o art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelos embargantes, ainda que os Embargos sejam rejeitados, não havendo necessidade de manifestação expressa.

Sendo assim, por tais fundamentos,
CONHEÇO
do recurso de Embargos de Declaração e
NEGO-LHE provimento
, mantendo o voto de ID 21178332, em todos os seus termos, o qual reconheceu a existência de prazo quinquenal em ações que envolvam servidão administrativa, bem como reiterou que a parte buscava rediscutir matéria abrangida pela coisa julgada formada em outrora.

Belém, data registrada em sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 05/02/2026